Tribunal: TJMT
Processo: 1003641-55.2025.8.11.0087
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003641-55.2025.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WALCICLEIA RODRIGUES SILVA - CPF: 044.915.872-13 (RECORRENTE), KELY CRISTINA ARAUJO CORREIA DE ALMEIDA - CPF: 215.396.578-09 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1003641-55.2025.8.11.0087

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE GUARANTÃ DO NORTE

Recorrente:
WALCICLEIA RODRIGUES SILVA

Recorrido:

PAGSEGURO INTERNET LTDA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
07 a 11/05/
2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE EM NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR FACEBOOK E WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA VOLUNTARIAMENTE PELA CONSUMIDORA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de alegada falha na prestação de serviços bancários. A autora relata ter sido vítima de golpe ao tentar adquirir veículo anunciado em plataforma digital, realizando transferência via PIX no valor de R$ 7.000,00 para conta de terceiro fraudador mantida junto à instituição financeira recorrida, após negociação iniciada no Facebook/Marketplace e prosseguida por meio do WhatsApp. Sustenta falha no dever de segurança da instituição financeira e requer indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro quando a própria consumidora realiza voluntariamente transferência via PIX após ser induzida a erro em ambiente externo à atividade bancária; e (ii) estabelecer se há falha na prestação do serviço apta a justificar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do STJ, admite exclusão quando comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

4.

A fraude narrada foi integralmente arquitetada e executada fora do ambiente da instituição financeira, pois a negociação ocorreu por Facebook/Marketplace e WhatsApp, sem utilização de plataforma, canal ou ferramenta disponibilizada pela recorrida.

5.

A consumidora realizou as transferências utilizando seu próprio dispositivo, inserindo senha pessoal e autorizando voluntariamente as operações em favor de terceiro desconhecido, circunstância que afasta defeito na prestação do serviço bancário.

6.

O evento danoso configura fortuito externo, estranho ao risco inerente à atividade bancária, uma vez que a instituição financeira não participou da negociação, da indução em erro nem da execução do golpe.

7.

A alegação de que as operações eram incompatíveis com o perfil de movimentação da conta não foi comprovada, pois inexistem extratos ou outros elementos probatórios capazes de demonstrar omissão dos mecanismos de segurança da instituição.

8.

A invasão de conta de WhatsApp de terceiro, ainda que indicativa de sofisticação do golpe, não gera dever de fiscalização ou controle por parte da instituição financeira sobre aplicativos de mensagens de terceiros.

9.

Ausente nexo causal entre a conduta atribuída à recorrida e o prejuízo suportado pela autora, inexiste dever de indenizar por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro quando a negociação e a indução em erro ocorrem fora de seus canais e a transferência via PIX é autorizada voluntariamente pelo consumidor com uso de senha pessoal.

2.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC é afastada quando configurada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

3.

A ausência de prova de incompatibilidade das transações com o perfil da conta impede o reconhecimento de falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 14, § 3º, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479, Segunda Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012; TJMT, N.U 1001614-17.2023.8.11.0040, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 21/11/2023; TJMT, N.U 1041392-74.2024.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 12/08/2025.

R E L A T Ó R I O

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 358189371, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedentes
os pedidos formulados na ação de reparação de danos por falha na prestação de serviços bancários cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do PAGSEGURO INTERNET LTDA.

Em suas
razões recursais
, sustenta a recorrente, em síntese, que:

1.

As transações realizadas eram
atípicas
e destoavam completamente do perfil da conta, o que deveria ter acionado os mecanismos de segurança do banco;

2.

O golpe envolveu
engenharia social de extrema sofisticação
, inclusive com invasão da conta de
WhatsApp
de terceiro;

3.

A instituição financeira tem
responsabilidade objetiva
pela falha no dever de segurança;

4.

O caso configura
fortuito interno
, não externo, atraindo a responsabilidade do recorrido;

5.

Há danos materiais (R$ 7.000,00) e morais a serem indenizados.

Por sua vez, em
contrarrazões
, o
PagSeguro
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Sustenta a petição inicial que a autora foi vítima de golpe ao tentar adquirir veículo anunciado no Facebook/Marketplace.

Relatou que, após negociação iniciada pela rede social e continuada pelo aplicativo
WhatsApp
, transferiu via PIX o valor de
R$ 7.000,00
para conta de titularidade de terceiro fraudador (identificado como "Dalila Duarte Ferreira"), sendo ambas as contas — da autora e do golpista — mantidas junto ao PagSeguro.

Narrou ainda que, para confirmar a veracidade do negócio, solicitou que um amigo se deslocasse até o endereço indicado pelo suposto vendedor, momento em que os estelionatários teriam invadido a conta do
WhatsApp
desse amigo e enviado mensagens falsas confirmando o estado do veículo. Após efetuar o pagamento, descobriu tratar-se de golpe.

A sentença reconheceu a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, por entender que a autora agiu por livre e espontânea vontade, sem tomar as cautelas necessárias, e que as tratativas ocorreram fora de qualquer canal ou plataforma da reclamada.

Pois bem, a controvérsia recursal consiste em verificar se o PagSeguro pode ser responsabilizado pelos prejuízos suportados pela recorrente em decorrência de fraude praticada por terceiro, situação em que a própria autora realizou, de forma voluntária, transferências via PIX para conta indicada pelo fraudador, após ser induzida em erro por meio de engenharia social ocorrida fora do ambiente da instituição financeira.

Da narrativa apresentada pela própria recorrente, tanto na petição inicial quanto no boletim de ocorrência, extrai-se sequência fática incontroversa: a negociação teve início no Facebook/Marketplace e prosseguiu por meio do
WhatsApp
, sem qualquer utilização de canal, plataforma ou ferramenta disponibilizada pelo PagSeguro.

Verifica-se, ainda, que a recorrente efetuou as transferências utilizando seu próprio dispositivo, inserindo senha pessoal e autorizando voluntariamente as operações em favor de terceiro desconhecido. O PagSeguro, nesse contexto, limitou-se a atuar como instituição receptora dos valores, sem participação na negociação, intermediação da transação comercial ou contribuição para a fraude narrada.

Diante desse panorama, os fatos essenciais ao deslinde da controvérsia mostram-se incontroversos.

É certo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ. Essa responsabilidade, contudo,
não é absoluta
.

O próprio art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços
não será responsabilizado
quando provar a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. Vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3
° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro.(...)”

Trata-se de excludente expressamente prevista em lei, que afasta o nexo de causalidade entre a conduta da instituição e o dano sofrido.

A Súmula 479 do STJ, por sua vez, foi construída para situações em que a fraude ocorre
no âmbito das operações bancárias
— como clonagem de cartões, abertura fraudulenta de contas, invasão de sistemas, saques indevidos por falha de segurança interna.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias
.
(SÚMULA
479
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Nesses casos, o evento danoso está inserido no risco próprio da atividade bancária (fortuito interno), razão pela qual a instituição não pode se eximir de responsabilidade.

A situação dos autos é
estruturalmente diferente
. O golpe foi integralmente arquitetado e executado
fora do ambiente do PagSeguro
: a abordagem ocorreu no Facebook, a negociação foi conduzida pelo WhatsApp, e a transferência foi realizada pela própria vítima, de forma voluntária, mediante uso de sua senha pessoal.

O PagSeguro não teve qualquer participação no processo de indução ao erro — foi apenas o destino final de uma transferência que a própria consumidora decidiu fazer.

Nesse contexto, o evento danoso configura
fortuito externo
— fato de terceiro, estranho à atividade bancária, que rompe o nexo de causalidade entre o serviço prestado pela instituição e o dano sofrido.

A recorrente sustenta que as transferências destoavam do seu perfil de consumo e que o banco deveria ter bloqueado as operações automaticamente.

Esse argumento, embora relevante em outros contextos,
não se sustenta no caso concreto
por uma razão objetiva: a recorrente não trouxe aos autos qualquer prova de que as transações eram, de fato, incompatíveis com seu histórico de movimentações.

Não há extrato bancário, não há demonstração do perfil de uso da conta, não há qualquer elemento probatório que permita concluir que o sistema de segurança do PagSeguro deveria ter identificado as transferências como suspeitas.

A mera alegação, desacompanhada de prova, é insuficiente para configurar falha na prestação do serviço.

Nos Juizados Especiais, vigora o princípio da simplicidade probatória, mas isso não dispensa a parte de demonstrar minimamente os fatos que alega.

Além disso, o PIX é um sistema de pagamento instantâneo que, por sua própria natureza, opera com base na
autorização do titular da conta
. Quando a própria correntista, utilizando sua senha pessoal, autoriza a transferência, não há, em regra, como a instituição financeira identificar que se trata de uma fraude — especialmente quando o golpe foi praticado por terceiro, fora de qualquer canal bancário.

Sustenta a recorrente que o golpe envolveu engenharia social sofisticada, inclusive com invasão da conta de
WhatsApp
de seu amigo.

Esse fato, se verdadeiro, é lamentável e demonstra a crescente sofisticação dos crimes cibernéticos. Contudo,
não é suficiente para responsabilizar o PagSeguro
.

A invasão de conta de WhatsApp configura ilícito penal direcionado contra o titular da conta comprometida, e não contra a instituição financeira. Inexiste dever do PagSeguro de fiscalizar aplicativos de mensagens de terceiros ou impedir que fraudadores utilizem tais meios para induzir consumidores em erro.

Para a configuração da responsabilidade civil, exige-se a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao réu e o prejuízo experimentado pela parte autora. Na hipótese dos autos, o dano decorreu exclusivamente da atuação criminosa de terceiros, praticada em ambiente totalmente estranho às atividades do PagSeguro, inexistindo vínculo causal apto a justificar a responsabilização da instituição financeira.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso tem se orientado no mesmo sentido, reconhecendo a excludente de responsabilidade quando o golpe é praticado por terceiro fora do ambiente bancário e a transferência é realizada voluntariamente pelo próprio consumidor:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA PLATAFORMA RECLAMADA MERCADO PAGO.
TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELO RECLAMANTE DIRETO AO GOLPISTA
. FORNECIMENTO DE
DADOS PESSOAIS E NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR APLICATIVO DE MENSAGENS WHASTAPP. FORA DA PLATAFORMA DAS RECLAMADAS
. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA DOS RECLAMADOS. FRAUDE QUE CARACTERIZA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Relata o autor que em 27/12/2022 seu filho havia negociado, na plataforma do Mercado Livre, a compra de um veículo automotor (Volkswagen Gol), e, relata o autor que emprestou uma quantia, para ajudar o filho na compra do referido bem. Negociação intermediada por “vendedora” da plataforma, toda realizada pelo app whatsapp®. Afirma que transferiu a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) diretamente para a conta bancária do golpista, de titularidade vinculada ao Banco Mercado Pago, identificada como “Cris Daiane de Almeida Câmara”. Bem como, que seu filho também transferiu de sua própria conta bancária a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que após à realização do pix, o autor e seu filho perceberam que o suposto proprietário do veículo havia os bloqueado no WhatsApp. Registraram boletim de ocorrências e procuraram as reclamadas para ter ressarcido o prejuízo diante da fraude sofrida. No mais, informa que mesmo tendo contatado as Requeridas não obtiveram êxito em solucionar o problema. Requereu, o ressarcimento, do valor pago pelo produto e indenização por danos morais.

2. Na hipótese dos autos não se verifica nexo de causalidade entre qualquer conduta dos requeridos e o dano suportado pelo reclamante, de modo que não restaram preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil.
O reclamante foi vítima de golpe praticado por terceiro, o que não poderia ter sido evitado pelos reclamados, mas sim pela adoção das medidas de prevenção pelo próprio recorrente. Inobstante as regras da plataforma MercadoLivre e banco Bradesco, o reclamante repassou informações pessoais de seu cadastro e realizou a negociação toda por telefone, ou seja, fora do ambiente virtual dos reclamados
.

3. Logo, não há como responsabilizar as reclamadas,
na medida em que o golpe foi efetuado por terceiro por meio de informações repassadas pelo próprio recorrente, não havendo que se falar em falha no sistema de segurança do reclamado.

4. conforme consta dos fundamentos da sentença: “que Lourivan conversou com um golpista que se identificou como Rafael Barreto e então transferiu a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) diretamente para a conta bancária do golpista, do Banco Mercado Pago, identificada como Cris Daiane de Almeida Câmara.
Analisando os autos, é possível constatar que o reclamante relata com detalhes que realizou por livre e espontânea vontade, deposito em conta de terceira pessoa desconhecida, atitude esta que caracteriza culpa exclusiva do Requerente, que não tomou as devidas cautelas quando da realização da operação.(...) Assim, tendo o próprio autor, narrado na inicial todo o contexto do golpe sofrido, nota-se que este não tomou qualquer precaução em conferir de quem seria a conta em que transferiu o dinheiro, tendo de ser reconhecida a excludente de ilicitude dos requeridos, que, no caso concreto, serviram de mero instrumento à concretização do crime.”

5. Dessa forma, verificada a culpa exclusiva de terceiro (fortuito externo), não há que se falar em responsabilidade pelos danos morais alegados, inexistindo falha na prestação de serviços.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Desta forma, haja vista a inexistência de nexo causal entre os danos existentes e qualquer conduta por parte das reclamadas, a improcedência da pretensão indenizatória é medida que se impõe.
Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente os pedidos iniciais. Sem custas e honorários.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1001614-17.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

Nesse mesmo sentido:

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
COMPRA PELA INTERNET. TRATATIVAS INICIADAS NA PLATAFORMA DA RECLAMADA. GOLPE PRATICADO FORA DA PLATAFORMA - PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE QR CODE EXTERNO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIRO
- IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso em voga,
vislumbro que a parte autora não fez a opção pela compra garantida, ou seja, pagamento através da plataforma do Mercado Livre
, que confere ao comprador/consumidor, seguro de valor desembolsado em compra na modalidade virtual.

A Requerida não pode ser responsabilizada por fraude praticada por terceiro, especialmente quando cabia ao consumidor a conferência dos dados bancários antes da realização do pagamento.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1041392-74.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

O precedente é diretamente aplicável ao caso concreto: negociação conduzida fora da plataforma bancária, transferência realizada voluntariamente pelo consumidor, ausência de nexo causal entre a conduta da instituição e o dano sofrido.

Afastada a responsabilidade do PagSeguro pela falha na prestação do serviço, não há fundamento para a condenação por danos morais. Sem ilícito imputável ao réu, sem nexo causal, não há dever de indenizar.

Embora seja inegável o abalo experimentado pela recorrente, em razão de ter sido vítima de fraude, circunstância naturalmente geradora de angústia e frustração, o dever de indenizar exige a demonstração de que o prejuízo decorreu de conduta ilícita atribuível à parte demandada.

No caso, o causador do dano é o terceiro fraudador, não a instituição financeira.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026